Tribunal: TJBA
Processo: 8135902-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8135902-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NEIDSON DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, CAPUT, C/C O ART. 71 DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3º, CP). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO DOLO OU DA IMPRUDÊNCIA EXIGIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA. MERA POSSE DOS BENS NÃO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de furto simples, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. Verificar se o conjunto probatório autoriza a reforma da sentença absolutória. 3. Possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, contudo a autoria não restou comprovada de forma segura, sob o crivo do contraditório. 5. As vítimas não presenciaram a subtração dos bens, tampouco reconheceram o acusado como autor dos fatos. 6. As testemunhas policiais limitaram-se a narrar a prisão em flagrante, não tendo presenciado a prática delitiva. 7. A mera posse dos bens subtraídos, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, é insuficiente para embasar decreto condenatório. 8. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, por ausência de prova de que o agente agiu com imprudência ou que lhe era exigível maior cautela quanto à origem dos bens. 9. Dúvida razoável quanto à autoria e ao elemento subjetivo da conduta, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8135902-62.2023.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado, NEIDSON DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto constante dos autos, que integra este julgado. Salvador, .